Tribunal: TJSP
Processo: 0000290-62.2021.8.26.0589
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Recurso defensivo. Pretensão de cômputo do período de suspensão da prestação de serviços à comunidade como efetivo cumprimento de pena. Situação excepcional de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19. Atos normativos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendendo o cumprimento das penas alternativas,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Recurso defensivo. Pretensão de cômputo do período de suspensão da prestação de serviços à comunidade como efetivo cumprimento de pena. Situação excepcional de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19. Atos normativos proferidos pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendendo o cumprimento das penas alternativas, bem como aconselhando o cômputo do período de suspensão como de efetivo cumprimento. Agravante que não deu causa ao descumprimento da reprimenda. Prolongamento do cumprimento de pena que não se mostra razoável. Recurso provido, para determinar que o período de suspensão de cumprimento das penas alternativas seja considerado como de efetivo cumprimento de pena.